Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716653-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Pro Ativo Serviços de Corretagem de Seguros Ltda Agravados: Anderson Tiago Campos dos Santos Paulo Henrique de Oliveira Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Pro Ativo Serviços de Corretagem de Seguros Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0716390-97.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id. 11937166) em que os exequentes pretendem a inclusão, no polo passivo desta execução, da pessoa jurídica PROATIVO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI, cujo único sócio é o executado. Narram que em 31/07/2018 o executado ingressou com reclamação trabalhista na 22a Vara do Trabalho de Brasília-DF em face de Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A, na qual aduziu que a reclama, mediante conduta fraudulenta (conhecida como “pejotização") exigiu dele a abertura de pessoa jurídica, quando em verdade havia relação de emprego. Entendem, assim, que há abuso da personalidade jurídica decorrente do desvio de finalidade, visto que a criação da pessoa jurídica teve por finalidade mascarar a relação empregatícia, o que foi confessado pelo próprio executado, a evidenciar a presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Dizem que o documento de id 116287307 revela "que o executado não possui valores consideráveis ou não movimentou quantias em suas contas bancárias pessoais, no período compreendido entre 28.01.2022 e 07.02.2022, aptos a garantir sua subsistência, o que indica que as contas empresariais certamente são utilizadas para movimentar sua renda pessoal", o que caracteriza desvio de finalidade e confusão patrimonial. Postularam medida cautelar para bloqueio de bens da requerida, o que foi indeferido. A requerida apresentou resposta (id. 128345583), dizendo que, tal qual como reconhecido pelos requerentes, a criação da pessoa jurídica teve por objetivo prestar serviços à Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A, o que não tem nenhuma correlação com os requisitos do art. 50 do Código Civil (cuja presença os requerentes não provaram), porque não houve intuito de fraudar credores ou de desviar finalidade. Intimadas, as partes disseram não terem interesse na produção de outras provas. Por fim, em atendimento ao despacho de id. 137832030, o requerido juntou seus atos constitutivos e alterações (id. 139134106). Sucintamente relatados, decido. Cuida-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para a inclusão, no polo passivo da execução, da pessoa jurídica unipessoal, da qual o executado é sócio. Nestas hipóteses, há necessidade de ser constatada a utilização abusiva da pessoa jurídica como forma de blindar o patrimônio pessoal do sócio. Conforme disposto no artigo 50 do Código Civil, em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica (ou da pessoa jurídica). Portanto, cuida-se de medida excepcional e subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No caso em apreço, está incontroverso nos autos que o executado não abriu a sociedade empresária porque pretendia se dedicar ao objeto social desta, senão porque isso fora exigido pela seguradora Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. Aliás, o próprio executado, na reclamação trabalhista, afirmou ser empregado da seguradora, sendo a pessoa jurídica concebida para dissimular o vínculo empregatício e, assim, evitar o pagamento de verbas trabalhistas. Nesse cenário, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade são intuitivos, até porque não foram localizados valores expressivos nos contas bancárias do devedor, o que não está de conformidade com seu padrão de vida, a indicar movimentação financeira por meio de interposta pessoa jurídica. Posto isso, acolho o pedido formulado para desconsiderar, de forma inversa, a personalidade jurídica da requerida, com sua inclusão no polo passivo da execução. Logo que preclusa esta decisão, renovem-se todas as pesquisas de bens em face de ambos os executados. Ademais, altere-se a autução para anotar a inclusão, no polo passivo desta demanda, da requerida PRO ATIVO SERVICOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI (CNPJ 19.809.911/0001-92), com endereço na SQNW 311, Bloco 'A', Ap. 601, Setor Noroeste, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.687-305. Sem honorários. Custas pela requerida. Publique-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46316816), em síntese, que é inadequada a desconsideração da personalidade jurídica deferida pelo Juízo singular, com o intuito de abranger o patrimônio da recorrente para a satisfação de crédito pretendido pelos recorridos. Argumenta nesse sentido que a decisão impugnada reconheceu a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade diante da existência de ação trabalhista em que o devedor, Sr. Daniel Rangel de Oliveira, teria afirmado que criou a sociedade empresária agravante com o intuito de celebrar negócio jurídico com a sociedade anônima a Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, ocultando, desse modo, a relação de emprego mantida com a sociedade anônima aludida. Assevera que a sentença proferida na ação trabalhista aludida, que declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado entre a sociedade empresária agravante e a sociedade anônima Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, para reconhecer o vínculo empregatício estabelecido com o devedor, Sr. Daniel Rangel de Oliveira, foi posteriormente reformada pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. Nesse contexto, verbera que foi reconhecida pela Corte Trabalhista a natureza de franquia do negócio jurídico celebrado entre a agravante e a sociedade anônima Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, a demonstrar que a sociedade empresária recorrente foi criada com objetivo lícito, de modo a afastar eventual desvio de finalidade. Sustenta que também não está evidenciada no caso em exame, a alegada confusão patrimonial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que, ao reformar a decisão impugnada, seja revogada a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46316817 e Id. 46316818). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravante. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos termos do art. 50, § 3o, do Código Civil “também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”, o que se convencionou chamar de “desconsideração inversa da personalidade jurídica”. Convém destacar que o desvio de finalidade, que pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Ademais, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em análise a sociedade empresária agravante alega que a decisão impugnada reconheceu indevidamente a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade diante da existência de ação trabalhista em que o devedor, Sr. Daniel Rangel de Oliveira, teria afirmado que criou a sociedade empresária recorrente com o intuito de celebrar negócio jurídico com a sociedade anônima a Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, tendo por objetivo a ocultação de relação de emprego. Diante desse cenário a recorrente assevera que a sentença proferida na ação trabalhista aludida, que declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado entre a sociedade empresária agravante e a sociedade anônima Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, para reconhecer o vínculo empregatício estabelecido com o devedor, Sr. Daniel Rangel de Oliveira, foi posteriormente reformada pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, que teria reconhecido a natureza de franquia do negócio jurídico celebrado e, portanto, a licitude do objetivo com que foi criada a sociedade empresária agravante. Assim, sustenta que não foi demonstrado o alegado desvio de finalidade. É importante destacar que a sociedade empresária agravante ostenta como único sócio o devedor, Sr. Daniel Rangel de Oliveira, como é possível observar pelo teor da certidão referida no Id. 46316819, bem como pelos documentos constantes no Id. 139134111 dos autos do processo de origem. Nesse contexto, convém observar que, a despeito de ter o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região reconhecido a natureza de franquia em relação ao negócio jurídico celebrado entre a sociedade empresária agravante e a sociedade anônima a Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A (Id. 98518871 dos autos do processo de origem), é incontroverso que o devedor, Sr. Daniel Rangel de Oliveira, ajuizou a respectiva ação trabalhista com o intuito de ver reconhecida a relação de emprego mantida com sociedade anônima aludida. A esse respeito convém destacar o seguinte trecho da petição inicial que veiculou a referida ação trabalhista, ocasião em que o devedor expressamente afirma o seguinte: “Após aprovação em processo seletivo da reclamada, o reclamante foi admitido, em outubro/2013, para exercer as funções de vendedor de seguros - cargo denominado por esta de “Life Planner®” , e designado para trabalhar na “Agência Harpia”, localizada no endereço SCS – Quadra 09 – Lote C – Sala 1004, nesta cidade, com remuneração mista, composta por um salário fixo, de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, mais comissões sobre vendas de produtos da empresa, além de plano de saúde custeado integralmente pela reclamada. (...) Ocorreu que, após a aprovação do reclamante (pessoa física) no referido processo seletivo de sua admissão na reclamada, bem como de já estar trabalhando, ao invés de anotar e assinar sua Carteira de Trabalho, a reclamada determinou fosse assinado um malsinado e pseudo “Pré-contrato de Franquia”, unilateralmente elaborado, e alguns documentos relacionados à suposta e pseudo “franquia”, os quais, inclusive, foram, por determinação empresária, assinados com data retroativa, em que constavam como partes o obreiro, pessoa física, de um lado, como suposto “pré-franqueado”, e a reclamada, de outro, como suposta “franqueadora”. Em verdade, o pseudo “Instrumento Particular de Pré-Contrato de Franquia” não passou de grosseira fraude aos direitos trabalhistas do obreiro, posto que, no plano da realidade, o reclamante sempre laborou de maneira subordinada à reclamada e aos seus prepostos e em franca dependência destes, de modo pessoal, oneroso, não-eventual e, inclusive, em caráter exclusivo, estando presentes todos os elementos fáticos e jurídicos configuradores da relação de emprego, evidenciando-se a fraude e a consequente nulidade, desde já requerida, do malsinado instrumento, inclusive de instrumento(s) posterior(es) ao(s) qual(is) também foi obrigado a aderir (art. 9o, CLT), pelo que faz jus o obreiro ao reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada por todo o período laborado e, consequentemente, a todos os direitos e/ou parcelas decorrentes. Alguns meses após a sua admissão, a reclamada exigiu do reclamante fosse constituída uma pessoa jurídica para que pudesse continuar a trabalhar e a receber os seus salários, oportunidade em que o obreiro, instruído pela reclamada - que, inclusive, forneceu-lhe uma cartilha denominada “Manual de Constituição de Pessoa Jurídica” (anexa) e encaminhou-lhe à firma de contabilidade por ela recomendada para tal fim-, atendeu à determinação empresária, procurou o escritório de contabilidade indicado pela própria empresa e constituiu um CNPJ para cumprir a exigência imposta, repita-se, tudo para poder continuar a trabalhar e a receber os seus salários. Neste contexto, após a abertura do referido CNPJ, foi exigido do reclamante que aderisse a um suposto e fictício 2o “Contrato de Franquia”, bem como que também procedesse à abertura de conta corrente Pessoa Jurídica para receber os seus salários, o que foi atendido e, a partir de então, passou a reclamada a transferir/depositar mensalmente o salário + comissões na referida conta corrente. Destaque-se que a reclamada, além de reembolsar o reclamante relativamente às despesas com o contador por ela indicado para a abertura do CNPJ, até mesmo efetuava o reembolso/pagamento dos honorários da firma de contabilidade, no valor mensal equivalente a 1 salário mínimo vigente à época, mediante transferências para a conta corrente pessoa jurídica em questão, mais uma evidência da fraude à relação de emprego havida.” (Ressalvam-se os grifos). Nota-se, assim, que o devedor afirmou expressamente a existência de desvio de finalidade na criação da sociedade empresária agravante, o que teria feito para ocultar relação de emprego por exigência da empregadora. Percebe-se, portanto, que, na ocasião em que julgou conveniente aos seus interesses o devedor, Sr. Daniel Rangel de Oliveira, declarou expressamente que criou a sociedade empresária agravante para a prática de ato ilícito, qual seja, a ocultação da relação de emprego. No entanto, na oportunidade em que é demando por suposta dívida, como no caso dos autos do processo de origem, surge a afirmação de que a pessoa jurídica aludida foi criada com objetivo lícito. A situação descrita, pelas razões expostas, evidencia o uso abusivo da personalidade jurídica, o que autoriza a consequente desconsideração, nos termos do art. 50 do Código Civil. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente, neste momento, não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator